Tribunal: TJPA
Processo: 0843879-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843879-27.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RONALDO CASTRO CIRINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). NULIDADE DE DÉBITO. REVELIA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em razão da revelia da ré, julgou procedente o pedido de consumidor para anular débito de consumo não registrado apurado via Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a legitimidade do procedimento administrativo e a inexistência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela sua minoração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a revelia da concessionária acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, tornando o débito inexigível; (ii) saber se o procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado observou as normas da ANEEL e as teses fixadas em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), garantindo o contraditório e a ampla defesa; e (iii) saber se a cobrança indevida, baseada em TOI unilateral, gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da revelia da concessionária, que não apresentou contestação, acarreta a presunção relativa de veracidade das alegações do consumidor. Diante da ausência de provas em contrário e da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), as falhas no procedimento administrativo apontadas na inicial são tidas como verdadeiras, o que leva à nulidade do débito.

O procedimento de apuração do débito é nulo, pois realizado de forma unilateral pela concessionária, em desacordo com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e com as teses firmadas pelo TJ/PA no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000. A ausência de assinatura do consumidor ou de testemunhas no TOI, bem como a falta de comprovação da notificação tempestiva, caracterizam violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A imputação de fraude, a cobrança indevida e a ameaça de interrupção do serviço essencial configuram ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante de R$10.000,00 mostra−se excessivo em comparação aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, sendo adequada a sua redução para R$5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A revelia da concessionária de energia elétrica implica presunção relativa de veracidade das irregularidades no procedimento de apuração de consumo não registrado alegadas pelo consumidor, tornando o débito inexigível quando não produzida prova em contrário. 2. É nulo o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor ou seu representante e sem a devida comprovação de notificação, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. A cobrança indevida de consumo não registrado, com imputação de fraude e ameaça de corte no fornecimento de energia, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, e 344; Código Civil, art. 186; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); STJ, Súmulas 54 e 362.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0843879-27.2023.8.14.0301

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
RONALDO CASTRO CIRINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença (id. 29926823) proferida pelo Juízo da 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que
julgou procedente o pleito autoral,
nos autos da Ação Anulatória de Débito de Consumo Não Registrado (CNR) c/c Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência proposta por
RONALDO CASTRO CIRINO
.

Em sua petição inicial (ID 29926756), o Autor, titular da conta contrato nº 1820222, narrou que em janeiro de 2021 foi surpreendido com a cobrança do referido valor a título de Consumo Não Registrado (CNR). Ao buscar esclarecimentos na Defensoria Pública, esta oficiou a concessionária Ré para solução extrajudicial. Em resposta, a Ré informou a realização de uma inspeção na unidade consumidora em 26/01/2021, que culminou na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3880274, alegando irregularidade no medidor ("circuito de potencial de neutro interrompido no ramal de entrada, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica").

O Autor impugnou a regularidade do procedimento administrativo, alegando uma série de irregularidades que maculariam o débito: a ausência de comunicação tempestiva sobre a instauração do TOI, a utilização de parâmetro incorreto para a base de cálculo da cobrança, a falta de perícia técnica imparcial no medidor, e a violação das teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 4 do Tribunal de Justiça do Pará. Afirmou nunca ter realizado qualquer irregularidade em seu medidor de energia. Diante da frustrada tentativa de conciliação extrajudicial, pleiteou a declaração de nulidade do débito e a condenação por danos morais, em razão da perda do tempo útil e do abalo sofrido.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (ID 29926779), em 13/06/2023, para determinar que a Ré se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do Autor em decorrência do não pagamento dos débitos pretéritos apurados pelo TOI nº 3880274 e de incluir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito por conta dos débitos discutidos na lide.

Devidamente citada (ID 29926795), a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 29926804). Diante da revelia, o Juízo
a quo
proferiu despacho (ID 29926807) em 13/11/2024, decretando a
revelia
da Ré e considerando verdadeiras as alegações de fato apresentadas pelo Autor na inicial, determinando a intimação das partes para especificar provas.

Em manifestação superveniente (ID 29926813), a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
requereu o julgamento antecipado do mérito, ratificando a desnecessidade de produção de outras provas.

Sobreveio sentença de procedência (id. 29926823), cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

CONFIRMAR a tutela provisória de urgência deferida por este Juízo (ID 94707744), tornando-a definitiva, a fim de que a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do Autor em decorrência do não pagamento dos débitos pretéritos apurados pelo TOI nº 3880274 e de incluir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito por conta dos débitos discutidos na lide.

DECLARAR a nulidade do débito de Consumo Não Registrado (CNR) referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3880274, no valor de R$ 1.437,44 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente à conta contrato nº 1820222, reconhecendo sua inexistência.

CONDENAR a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

CONDENAR a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme pleiteado pelo Autor na inicial (ID 92346883, Pág. 21), a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, CNPJ nº 34639526000138, mediante depósito no Banco 037 (BANPARÁ), C/C 182900-9, Ag. 015.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao Autor.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
no id. 29926829.

Em suas razões de apelação, a concessionária sustenta a legalidade de seus procedimentos, afirmando que a cobrança é legítima e resultado de uma inspeção que constatou irregularidades na medição do consumo de energia elétrica.

A empresa argumenta que agiu em conformidade com as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que regulamentam a apuração de consumo não registrado. A Equatorial defende que o procedimento administrativo foi devidamente instaurado, garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que a cobrança visa a justa contraprestação pelo serviço efetivamente utilizado. A concessionária também alega a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, classificando o ocorrido como um mero aborrecimento.

Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Por outro lado,
RONALDO CASTRO CIRINO
, em suas contrarrazões (id. 29926832), refuta os argumentos da Equatorial e defende a manutenção da sentença. Ele alega que a cobrança é indevida e que não houve comprovação efetiva da suposta irregularidade. O consumidor destaca que a concessionária não cumpriu integralmente os requisitos previstos na Resolução 1000/2021 da ANEEL para a validação da cobrança.

Além disso, o Autor ressalta que o Tribunal de Justiça do Pará já firmou entendimento, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801251-63.2017.8.14.0000, estabelecendo critérios rigorosos para a validade de tais cobranças, cujo ônus da prova recai sobre a concessionária. O consumidor argumenta que a cobrança indevida e a ameaça de corte no fornecimento de energia ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço
do apelo, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

A relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC, ônus pelo qual não se desincumbiu a parte ré.

Considerando a já destacada aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda e a flagrante hipossuficiência técnica do apelado, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao inverter o ônus da prova em favor do apelado, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Portanto, cabia a demandada comprovar não só a ocorrência de faturamento a menor em razão de desvio de consumo, como a regularidade do procedimento adotado, porém não o fez.

Conforme relatado, o apelo busca reformar integralmente a sentença condenatória, a fim de afastar o reconhecimento da ilegalidade do débito constituído na fatura de janeiro/2021 (
com vencimento para 12/07/2021)
, referente a suposto consumo não registrado, no valor de
R$
1.437,44
, bem como busca descaracterizar o dever de indenização por morais, supostamente sofridos pela parte autora.

A demanda se baseia na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, alegando-se que no período de 15/07/2020 a 26/01/2021, houve consumo de energia elétrica da unidade consumidora do imóvel da Apelada, sendo que tal consumo não foi pago, o que se constatou após a inspeção ocorrida no dia 26.01.2021, consoante o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3880274 (id. 29926762), que apontou a seguinte irregularidade no medidor: “circuito de potencial de neutro interrompido no ramal de entrada, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica”; e cfe. Planilha de Cálculo de Revisão de Faturamento (id. 29926766).

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar a
legitimidade (ou não) das cobranças de energia elétrica
efetuadas pela Apelante (Equatorial) em desfavor da parte Apelada, que foram consideradas indevidas e excessivas pelo juízo de primeira instância, bem como pelo cabimento de indenização por danos morais na espécie e o
quantum
arbitrado.

Estabelecida a premissa da aplicabilidade do CDC ao caso, passo à análise das teses recursais.

DA NULIDADE DO DÉBITO E DOS EFEITOS DA REVELIA

O ponto central para o deslinde da causa reside na decretação da revelia da Apelante, que, embora regularmente citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sua defesa.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação implica a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser elidida por prova em contrário, mas que, no caso dos autos, veio corroborada pelos documentos que instruíram a petição inicial.

A Apelante, em seu apelo, tenta defender a regularidade de seus atos, contudo, tal matéria fática está preclusa. Caberia à concessionária, no momento oportuno da contestação, desincumbir-se do seu ônus probatório, demonstrando, pormenorizadamente, a lisura do procedimento administrativo que resultou na cobrança impugnada. Ao não o fazer, atraiu para si as consequências de sua inércia processual.

Ademais, cfe. verificado acima, a relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade técnica e informacional do Apelado em face da concessionária, detentora do monopólio do serviço e do conhecimento técnico, é manifesta, justificando a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, o ônus de comprovar a regularidade da inspeção, a existência da fraude, a correção do método de cálculo e a observância do devido processo legal administrativo era da Apelante, e dele não se desincumbiu.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUANTO À SUPOSTA IRREGULARIDADE E/OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO

Cinge-se a controvérsia recursal, neste particular, quanto à regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária apelante e, por conseguinte, a comprovação ou não da existência de consumo não faturado a confirmar a validade do débito por esta cobrado.

É cediço que, constatada qualquer irregularidade ou fraude no medidor de energia elétrica, é lícito à concessionária cobrar do usuário os valores que este deixou de pagar em virtude da alteração do medidor.

Acerca do procedimento para constatação de irregularidades no medidor de energia elétrica, prevê a Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Por meio do IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, denota-se do conjunto probatório dos autos que não foi devidamente observado o regramento do supracitado art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco as teses fixadas pelo IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 deste E. TJE/PA.

Verifica-se que, apesar de a concessionária de energia elétrica ter afirmado que houve consumo não registrado (CNR) na unidade consumidora do apelado, o termo de ocorrência e inspeção (TOI) se trata de um ato unilateral da apelante.

Sendo assim, deve prevalecer a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito em questão, pois a apuração e lançamento de suposto consumo não registrado foi unilateral, feito em desacordo com o IRDR, uma vez que do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id. 29926762)
não consta qualquer assinatura como acompanhante da inspeção
, tampouco houve a assinatura de qualquer testemunha de suposta recusa da parte autora, o que denota que não foi realizado na presença do ora recorrido.

Desse modo, não tendo a parte apelada sido informada a tempo e modo acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado pela apelante, o que lhe impossibilitou de se manifestar sobre as irregularidades supostamente apuradas pela concessionária, forçoso reconhecer que foram violados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em afronta ao § 4º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Assim, ausente a comprovação de que a parte autora/apelada tenha sido comunicada acerca das irregularidades apuradas no TOI lavrado pelos funcionários da concessionária de energia elétrica, em afronta aos §§ 2º e 3º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, afigura-se indevida a cobrança das diferenças de consumo verificadas, porquanto apurado o débito em processo administrativo eivado de nulidade, diante do cerceamento de defesa do consumidor, já que inobservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES. PERÍCIA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO `A ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. CÁLCULOS DE CONSUMO NÃO FATURADO. INCLUSÃO DE DIVERSOS MEDIDORES. ACRÉSCIMO INDEVIDO DE PERÍODO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE. AÇÃO JUDICIAL. PROVA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. É ilegal o cálculo unilateral de consumo de energia elétrica não faturada, apurado em processo administrativo, realizado sob a vigência da Resolução n. 414/2010 da ANEEL sem observância às normas, mormente quando o consumidor, a quem se atribui a violação do medidor, não é cientificado da data correta da avaliação feita pelo laboratório da concessionária. A inclusão nos cálculos, de período de irregularidade relativo a três medidores diferentes, dois deles não inspecionados no processo administrativo, inquina de nulidade o ato praticado.
Não se desincumbindo a CEMIG do ônus, na via judicial, de produzir a prova apta a legitimar a cobrança perpetrada, há que se reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.024675-2/001, Relator (a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2019, publicação da sumula em 19/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. NÃO OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITORIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1- Termo de ocorrência de irregularidade - TOI que não ostenta o atributo de presunção de legitimidade. 2- Em que pese argumentação baseada em resoluções da ANEEL, não é possível atribuir a Concessionária a possibilidade de unilateralmente inspecionar os medidores e concluir que há fraude em tais aparelhos. 3- O consumidor hipossuficiente técnico, não possui condições de impugnar a existência ou não da fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado. 4- Inversão do ônus da prova. 5- Concessionária Ré que não logrou êxito em demonstrar que o procedimento levado a cabo para recuperação de consumo não faturado atende as disposições do capítulo XI da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. 6- Nulidade do TOI por violação ao contraditório e a ampla defesa. 7- Ausência de produção de prova pericial a fim de comprovar a ocorrência de consumo não faturado. 8- Indenização fixada na sentença que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9- Quantum indenizatório de R$ 9.000,00 (nove mil reais) reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostra em consonância com os valores aplicados por esta Corte em casos semelhantes. 10 - Precedentes do TJRJ. 11- Precedentes do STJ. 12- Súmulas 254 e 256 do TJRJ. 13- RECURSO A QUE SE DAR PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00386615320188190021, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (. ..) Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante". VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII... IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Logo, escorreita a r. sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, anulou o débito indevidamente cobrado da parte autora/apelada.

É dizer, a sentença, acertadamente, reconheceu as falhas apontadas na inicial e presumidas como verdadeiras, a saber:

a)
Ausência de perícia técnica imparcial
no medidor;

b)
Comunicação tardia
ao consumidor, quase cinco meses após a inspeção, violando o prazo regulamentar e cerceando o direito de defesa;

c)
Utilização de parâmetro de cálculo incorreto
("carga instalada"), quando havia histórico de consumo que deveria ser utilizado como base, conforme a ordem de preferência estabelecida pela ANEEL.

Tais vícios maculam de nulidade o procedimento administrativo e, por consequência, tornam o débito dele decorrente inexigível. Correta, portanto, a decisão de primeiro grau neste ponto.

DOS DANOS MORAIS E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Irresigna-se a parte apelante ainda quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e/ou adequação do
quantum
fixado.

Adianto assistir parcial razão à parte demandada neste particular. Vejamos.

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Resta incontroversa, na hipótese, a declaração de nulidade do procedimento quanto à suposta apuração de consumo não registrado, bem como a inexistência do débito.

Nessa senda, o
diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude/desvio de energia (crime) acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção no fornecimento de interrupção do fornecimento do serviço e/ou inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Ação indenizatória fundada na cobrança ilegal da Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no sistema de medição de energia elétrica.

O efeito devolutivo da apelação consiste em discutir o direito da Autora em haver reparação dos danos morais. A ilicitude do comportamento da Ré porque não comprovada irregularidade no relógio, além da cobrança indevida e do receio de corte de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00301047720188190021, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020). (Grifei).

RECURSO -
ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
ASSINADO POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA –
PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PAGO PELO CONSUMIDOR
- DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10004292720208110014 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifei).

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL
.
Ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenizatória fundada na cobrança ilegal pela Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no relógio medidor de energia elétrica
. Não veio aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, o que era ônus da Ré a fim de demonstrar a regularidade da cobrança, mas é possível pela prova documental identificar sua emissão. A Ré não fez prova do alegado vício no relógio medidor de energia elétrica nem da regularidade do TOI, produzido de forma unilateral, sem o crivo de contraditório, em desrespeito à previsão normativa. A ausência de prova de irregularidade no relógio autoriza desconstituir o TOI e o débito correspondente.
Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de restituir em dobro o valor recebido a maior. A ilicitude do comportamento da Ré porque não provada a irregularidade no relógio, a cobrança indevida e o receio de corte no fornecimento de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação observa o evento lesivo, a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 01903236120178190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, QUINTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/06/2019). (Grifei).

Desse modo, constatada a falha na prestação de serviço e os transtornos advindos da cobrança indevida, resta caracterizado na hipótese o dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa senda, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, o montante
de R$10.000,00 (dez mil reais)
revela-se irrazoável e desproporcional à extensão do dano provocado, bem como inadequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
– PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Assim,
reduzo a condenação da Requerida à indenização por danos morais à parte autora para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescida dos consectários legais.

Desse modo, o apelo deve restar provido neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da concessionária requerida, apenas para
reduzir a condenação de indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação.

O valor da indenização deverá ser corrigido na forma do art. 389 , do CC (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024), a contar da data da cobrança indevida (Súmula 54, do STJ).

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos, notadamente quanto à declaração de inexistência do débito.

Custas pela Apelante. Considerando que a parte autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), mantenho os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento), cfe. fixado pelo juízo
a quo
, que deverá incidir sobre o valor da
condenação
,
não comportando majoração nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025